Tribunal: TJES
Processo: 5001639-38.2020.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-02-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001639-38.2020.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: ELIANA TAVARES GENAIO BRAGA e outros
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do(s) recurso(s) interposto(s).
Em seu recurso, a operadora recorrente afirma que a Recorrida tinha conhecimento do prazo de duração do contrato, de modo que inexiste razão para acolhimento da pretensão referente à obrigação de fazer determinada, tampouco quanto à sua conversão em perdas e danos.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. OI TV LIVRE. TÉRMINO DA OFERTA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO SUFICIENTE AO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela Operadora, ora Recorrente, contra sentença que determinou a conversão em perdas e danos da obrigação de fazer dada como de impossível cumprimento pela prestadora de serviços
2. Como bem observado pelo juízo
a quo
, inexiste nos autos evidência concreta de que a Operadora tenha realmente entregue documentos de contratação à cliente, tampouco que tais peças dispunham das informações restritivas mencionadas pela Recorrente, estando presentes no caderno processual apenas fotografias não concludentes e indicações de referidas comunicações em página de acesso na internet, elementos que não são suficientes para desincumbir a Operadora do seu dever de informação.
3. Nesse sentido, diante da patente violação do dever de informação ao consumidor pela Recorrente (art. 3º, IV, Res. 632/2014 da ANATEL), compreendo correto o julgamento da origem, inclusive no tocante à conversão da obrigação de fazer pretendida a priori em perdas e danos (sem a incidência de multa a título de astreintes), dada a impossibilidade de efetivação da tutela específica no caso.
4. Do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95)
.
5. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo, por apreciação equitativa, em R$800,00 (oitocentos reais).

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
(Visto em Inspeção)

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.